Tribunal: TJBA
Processo: 8006237-84.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006237-84.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ FELIPE SABARA

Advogado(s)
:
KRYSCIA MACHADO FERNANDES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por segurado em face do INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, decorrente de acidente de trabalho.

2. Sentença de procedência que concedeu o benefício requerido.

3. Apelação do INSS sustentando ausência dos requisitos legais para aposentadoria por invalidez, diante da conclusão do laudo pericial pela existência de incapacidade temporária. Requer substituição do benefício por auxílio por incapacidade temporária e fixação de data de cessação do benefício (DCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da existência de incapacidade apenas temporária constatada em perícia judicial; e

(ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para adequação dos honorários advocatícios à fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial reconhece incapacidade temporária, mas exames e relatórios médicos constantes dos autos indicam inaptidão prolongada para o trabalho habitual.

4. O juiz não está vinculado à conclusão do perito, podendo fundamentar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro misero
, em razão da dúvida sobre a possibilidade de reabilitação profissional.

6. Reconhecimento da relação entre a enfermidade e a atividade laboral desempenhada, bem como da condição de segurado e da natureza acidentária da incapacidade.

7. Consideração das condições pessoais do segurado, como idade, grau de escolaridade e histórico de enfermidades, que indicam dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

8. Precedente dos Tribunais corrobora entendimento pela concessão do benefício diante da limitação funcional e condições sociais.

9. Manutenção da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

10. Parcial provimento para fixar os honorários advocatícios apenas em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC e da Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios à fase de liquidação.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por incapacidade permanente pode ser concedida mesmo diante de laudo pericial que indique incapacidade temporária, desde que o conjunto probatório e as condições pessoais do segurado demonstrem a inviabilidade de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

2. Os honorários advocatícios em ações previdenciárias devem incidir apenas sobre parcelas vencidas até a sentença e sua fixação pode ser postergada para a fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006237-84.2022.8.05.0079
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada LUIZ FELIPE SABARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .